Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.

2. Considerando que a vítima, em Juízo, narrou a ocorrência da contravenção de vias de fato, o que foi confirmado pelos depoimentos testemunhais, a condenação deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e improvido.